Tribunal: TJSP
Processo: 2022308-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária – Fase de Cumprimento de Sentença - Decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelos executados, mantendo a execução de astreintes.- Inconformismo dos executados – Pagamento superveniente do montante executado – Perda do objeto em razão da prática de ato incompatível com a vontade de recorrer - Preclusão lógica caracterizada - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022308-35.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes COSTA
DO
CAPARICA
ADMINISTRAÇÃO
DE
BENS
LTDA,
PENIDRE
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, são agravados ANA CLAUDIA MARTINS DE GRANDI e
ALEXANDRE FORNAZIERI DINHANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022308-35.2019.8.26.0000 -R
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2022308-35.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: PENIDRE ADMINITRAÇÃO DE BENS LTDA, COSTA DO
CAPARICA ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. e PDG - REALTY S/A
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
AGRAVADOS:
ANA
CLÁUDIA
MARTINS
DE
GRANDI
DINHANI
e
ALEXANDRE FORNAZIERI DINHANI
JUIZ: GUSTAVO ANTONIO PIERONI LOUZADA
VOTO No 21.953
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação Ordinária Fase de
Cumprimento de Sentença - Decisão que rejeitou a
impugnação ofertada pelos executados, mantendo a execução
de astreintes.- Inconformismo dos executados Pagamento
superveniente do montante executado Perda do objeto em
razão da prática de ato incompatível com a vontade de
recorrer - Preclusão lógica caracterizada - Recurso não
conhecido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Santos, em
Ação Ordinária proposta por ANA CLÁUDIA MARTINS DE GRANDI DINHANI e
ALEXANDRE FORNAZIERI DINHANI contra PENIDRE ADMINITRAÇÃO DE
BENS LTDA, COSTA DO CAPARICA ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. e
PDG - REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, em fase de
cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação ofertada pelos executados,
mantendo a execução de astreintes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022308-35.2019.8.26.0000 -R
3
Em suas razões recursais, sustentam os agravantes
que, restando comprovada que o afastamento da cobrança do IPTU em relação aos
autores, com a retirada dos apontamentos nos cadastros de inadimplentes, não se
justifica a cobrança da multa cominatória. Alega, ainda, que a astreinte foi fixada em
valor excessivo e desproporcional.
O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido.
Dispensadas as informações judiciais, os agravados
apresentaram contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
Pelo que se infere do exame dos autos, a
irresignação das agravantes, consubstanciada no execução de multa cominatória que
lhes foi imposta, resta prejudicado em razão da superveniente pagamento do montante
executado, a teor do que se verifica dos autos originários, o que caracteriza a preclusão
lógica.
Sobre o tema, oportuno transcrever a lição de
NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“2. Aquiescência. A concordância com o ato impugnado ou a
prática de ato incompatível com a vontade de recorrer
caracterizam aceitação da decisão, que é causa de não
conhecimento do recurso, porque fato impeditivo do poder
de recorrer (v. coments, preliminares ao CPC 994). A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022308-35.2019.8.26.0000 -R
4
aquiescência, que pode ser expressa ou tácita, é espécie de
preclusão lógica do poder de recorrer (v. coment. CPC 225)”
(“in” Código de Processo Civil Comentado, Editora Revista do
Tribunais, 17a edição, 2018, pág. 2.270).
Logo, forçoso é reconhecer que não mais existe
interesse recursal das agravantes, por fato superveniente que impede a apreciação do
presente recurso.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator